Tribunal: TJDFT
Processo: 0713229-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÍNDICE DE JUROS CORREÇÃO. NÃO ESTIPULADO. LEI 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA LEGAL (SELIC DEDUZIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA). IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei 14.905/2024 alterou o Código Civil para atualizar as disposições sobre correção monetária e juros de mora: na ausência de pactuação expressa, os juros de mora devem ser fixados pela taxa legal, ou seja, pela Selic deduzida a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos arts. 406 e 389.
2. Obrigações contratuais, em regra, permanecem regidas pela lei vigente ao tempo da contratação. Já obrigações legais, como juros de mora e correção monetária (arts. 389 e 395, CC), se ausente previsão contratual, regem-se pela legislação vigente ao tempo do inadimplemento (tempus regit actum). Além disso, por apresentar caráter de trato sucessivo, diferentes regimes jurídicos podem ser aplicados ao mesmo contrato ao longo do tempo, enquanto durar o inadimplemento.
3. A Lei 14.905/2024 não retroage para modificar situações jurídicas anteriores. Todavia, deve ser aplicada a partir de sua vigência aos contratos em curso. As parcelas vencidas e inadimplidas até 29 de agosto de 2024 seguem regidas pelo entendimento anterior a alteração da lei enquanto as parcelas inadimplidas após essa data passam a submeter-se ao regime jurídico introduzido pela nova lei, sem configurar retroatividade ilícita.
4. Após oscilação jurisprudencial, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.795.982/SP, reafirmou o entendimento de o teor original do art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que “é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa ‘em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Portanto, nos casos em que não incidir a lei nova e que tais índices não forem convencionados ou estipulados, a Selic é o índice adequado para a correção monetária e juros de mora das dívidas civis.
5. Os juros de mora incidem, em regra, a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil). Contudo, quando a obrigação for positiva, líquida e com vencimento certo, o devedor é considerado em mora desde o momento do inadimplemento, ou seja, a partir da data do vencimento da dívida, em conformidade com os arts. 389, 394 e 397 do Código Civil.
6. No caso, o contrato foi assinado em dezembro de 2015 com primeiro pagamento previsto para janeiro de 2016. Para evitar dupla penalidade ao devedor, a planilha de cálculo deve ser ajustada para que a atualização dos valores ocorra exclusivamente pela Selic, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida até o dia 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, deverá incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e juros de mora pela Selic, deduzida a correção monetária (art. 406 do Código Civil).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido